Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701160-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARSO BRAZ RODRIGUES SERRA EMBARGADO: FORT MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, DEBORA LETICIA MACIANO XAVIER GARCIA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Omissão – Não conhecimento de Agravo de instrumento – Ausência de Omissão – Embargos Rejeitados Trata-se de Embargos de Declaração opostos à Decisão desta relatoria, por meio da qual foi indeferida a concessão de antecipação de tutela ao recurso, mantendo-se os efeitos da ordem de penhora, determinada pelo Juízo a quo. O Embargante aduz a existência de omissão e de contradição no julgado, em razão de a venda do veículo, objeto da constrição, ter ocorrido antes da ordem de penhora. Nesse sentido, defende que não tinha como saber sobre a restrição de circulação, no momento da transação. Não vislumbro a existência da omissão ou da contradição apontada. A manutenção de penhora não se fundamentou na impossibilidade de o vendedor saber sobre a restrição sobre o veículo. Mesmo porque, como ressaltado nas razões dos Embargos de Declaração, a ordem de penhora foi expedida dias depois da alienação do bem. Com efeito, a decisão embargada fundamentou-se na ausência de provas de que o veículo objeto da constrição não compõe mais o patrimônio do devedor. A decisão ressaltou, inclusive, que a prova de que o bem pertence a terceiros, bastava juntar aos autos o comprovante de depósito dos valores recebidos pela alienação do veículo. Assim, em nenhum momento a decisão embargada tratou da possibilidade de o ora embargante antever a sua constrição. A liminar foi indeferida em razão da ausência de provas de que o bem atualmente pertence a terceiros. Anoto, assim, a ausência de omissão a ser sanada. Aponto, ainda, que haverá a aplicação de multa, se, futuramente, forem interpostos recursos meramente protelatórios. Diante do exposto, REJEITOS OS EMBARGOS DE OMISSÃO, porquanto inexistente qualquer omissão a ser sanada, nos termos do 1.022,II , do Código de Processo Civil. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator